Tribunal: TJES
Processo: 5012415-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012415-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO BENTO CAETANO

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Pedido de exoneração da fiança
. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. O paciente está assistido pela Defensoria Pública Estadual, sendo certo que foi preso, no dia 19/08/2024, e até a impetração da presente ordem de Habeas Corpus, em 23/08/2024, não tinha efetuado o pagamento da fiança, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira, nos termos da Recomendação Conjunta do TJES nº 01/2015.

4. Ordem concedida, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012415-91.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO BENTO CAETANO (DPE)

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO BENTO CAETANO
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia de Colatina-ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de
lesão corporal culposa, na condução de veículo automotor, sem possuir carteira de habilitação (art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, inc. II, do CTB) e embriaguez, na direção de veículo automotor (art. 306, da Lei nº 9.503/97)
, substituindo a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alega a Defensoria Pública Estadual (id. 9578186), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, encontrando-se preso desde 19/08/2024.

C
ontextualizando o caso
, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 19/08/2024, pois teria conduzido sua motocicleta, sem permissão para dirigir, e sob o efeito de bebida alcoólica, momento em que atropelou a vítima GEISON JOSÉ MIRANDA, causando-lhe lesões corporais.

Durante a audiência de custódia (id 9578188), a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: a) obrigação de manter o endereço sempre atualizado nos autos, devendo comunicar ao Juízo competente em caso de alteração; b) obrigação de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; e c) recolhimento da fiança arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Destaco que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente está assistido pela Defensoria Pública Estadual, e até a data da impetração, desta ordem de habeas corpus, em 23/08/2024, não tinha efetuado o pagamento da fiança, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira, nos termos da Recomendação Conjunta do TJES nº 01/2015.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Decorrido o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança imposta, deve se presumir a hipossuficiência do paciente, nos termos da Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.
(grifo nosso)

2. Tendo em vista a condição de primariedade e bons antecedentes do paciente, o deferimento da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, é medida que se impõe.

3. Ordem concedida.

(TJES - Habeas Corpus Criminal número: 5008380-59.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal –
Des. Rel. Subst. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
–
D
ata
de julgamento
: 16/
12
/2022
)

A
lém disso
, a natureza a natureza dos delitos de lesão corporal culposa, na condução de veículo automotor, sem possuir carteira de habilitação (art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, inc. II, do CTB) e embriaguez, na direção de veículo automotor (art. 306, da Lei nº 9.503/97), não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, tanto é que sua liberdade foi concedida em audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 10653103),
ratifico
a decisão
liminar
anteriormente
deferid
a
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.